Tribunal: TCU
Processo: 029.978/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou contas irregulares com imputação de débito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por João Carlos Luz Ravacci Menck contra o Acórdão 18086/2021-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as suas contas e imputou-lhe o débito original de R$ 155.835,94, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso para negar-lhe provimento, mantendo-se inalterado o Acórdão 18086/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente.